Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705076-97.2025.8.07.0007 RECORRENTE: JONATA GALVÃO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONSTATAÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 129 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, incluindo a pena de multa, foi fixada de forma proporcional e fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas. 2. No delito de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, nos termos do art. 156 do CPP. 3. Na hipótese, o réu confessou a posse das peças de roupas furtadas, estimadas em seis mil reais, e afirmou que pagou por elas o valor de cem reais a um desconhecido, e a intenção de revendê-las, sem comprovar a origem lícita, o que caracteriza o dolo exigido para o tipo penal. 4. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 5. A jurisprudência admite critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao crime; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo todavia necessário que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. 6. Não prospera o apontado bis in idem entre a negativa avaliação dos antecedentes penais do réu e a agravante da reincidência, embasadas as avaliações em diferentes processos com trânsito em julgado. No ponto, o que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e a da agravante da reincidência. 7. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase, sob o argumento de que o acréscimo exige fundamentação concreta, mas o acórdão impugnado se baseou apenas na fórmula matemática do cálculo. Acrescenta que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025